Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a lhe pagar a importância referente à correção monetária do montante decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de períodos de licença-prêmio não usufruídos. No entanto, o pagamento do valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia somente ocorreu após 2 anos e 11 meses da publicação do ato de aposentadoria, sem acréscimo de atualização ou correção monetária. Assim, pleiteou a correção monetária do valor devido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que o termo inicial da correção monetária do valor apurado na conversão de sua licença-prêmio em pecúnia corresponde à data da publicação de sua aposentadoria no DODF (21/9/2016) e não ao fim do prazo de 60 (sessenta dias) previsto no artigo 121, §6o, da LC 840/2011.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do termo inicial para correção monetária da indenização devida à recorrente em decorrência da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

6. A correção monetária do crédito referente à conversão da licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Nesse sentido: Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1815553, 07263748920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para definir a data da aposentadoria da recorrente como termo inicial da correção monetária da indenização decorrente da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.